Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO. RECUSA À COBERTURA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Danos morais. O acórdão impugnado decidiu que a negativa do réu de promover o reembolso, prestação de natureza pecuniária, representa descumprimento de obrigação contratual e, conforme precedentes no STJ, não há danos morais quando não há agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.” (AgInt no REsp 1653581 / PR 2017/0028764-1 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143). Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.